Tribunal: STF
Processo: ARE 1467326
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 13):



    APELAÇÃO CRIMINAL Receptação Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas Prova robusta a admitir a condenação do réu Penas readequadas Afastamento da agravante consistente em calamidade pública Regime inicial fixado com critério Recurso parcialmente provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), porque, 



    […] no horário compreendido entre 21:30 e 22:20 horas, nesta cidade e comarca, recebeu e conduzia, em proveito próprio, o veículo Fiat/Uno Way 1.0, prata, placas PYO-5598/Belo Horizonte, ciente de que se tratava de produto de crime anterior. (Doc. 9).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 13). 



    Alegando violação ao art. 5º, LVII e XLVI, da CF/88, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988. (Doc. 18)



    Aduz que “o Tribunal a quo ao exarar o decisum, exteriorizando voto, consignou que o recorrente não logrou êxito em comprovar a versão exculpatória.” 



    Afirma que “o acusado ve-se denunciado por um delito ao qual não deram causa, pois os fatos apresentados deixam claro que o desconhecimento da procedência ilícita dos objetos descritos no boletim de ocorrência, logo, elide a adequação ao fato típico punível.” 



    Sustenta, ainda, que “A fundamentação utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal não se mostra idônea, mormente quando foram negativadas indevidamente a culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.” 



    Por fim, enfatiza que “foi fixado o regime fechado de forma automática e não fundamentada.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) as matérias suscitadas não possuem repercussão geral (Temas 182 e 660); (b) a ofensa à Constitucional, ainda que existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário; (c) “não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”; e (d) para ultrapassar as conclusões do acórdão recorrido seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que faz incidir, na espécie, a Súmula 279/STF (Doc. 24).



    No Agravo, o recorrente refuta os motivos da decisão atacada e reitera a inexistência dos óbices apontados. No mais, reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Doc. 27).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18): 



    No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. 



    A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais do recorrente, que teve o seu direito violado e, por isso, foi-lhe fixada pena desproporcional e em regime SEMIABERTO. Assim, nota-se que o recorrente não se encontra em situação isolada em nosso ordenamento jurídico, uma vez que muitos outros réus foram, são e poderão vir a ter seus direitos violados com anuência do Judiciário, o que gera um maior efeito na sociedade. 



    Ao ferir direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal, abre-se precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, deste modo, insegurança jurídica. 



    Da mesma forma, a transcendência se verifica, devido ao fato de que se poderá vir a autorizar outras violações futuras a direitos individuais, sendo que a única forma de garantir a devida fundamentação da decisão judicial, nesse caso, se dá por meio de recurso extraordinário. Saliente-se que são diversas pessoas que se encontram na mesma situação, de modo que a sociedade como um todo será afetada pela 



    Frise-se que não houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, devendo o presente recurso ser admitido e julgado, afetando com isso eventuais recursos que venham a ser interpostos. 



    Assim, é relevante que seja analisado o mérito do presente recurso, uma vez que está comprovada a repercussão geral da matéria. 



    Por fim, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não são desfavoráveis aos recorrentes, posto que não possuem condenações anteriores, sendo, ademais, as circunstâncias do crime as normais previstas no tipo penal. Dessa forma, caso seja mantida a condenação, seja fixada a pena base no mínimo legalmente previsto, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Na segunda fase do cálculo, não há agravantes e atenuantes a serem aplicados, considerada a primariedade dos recorrentes e a presença de todas as demais circunstâncias favoráveis, as penas de serão diminuídas. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    E se não bastasse, consoante acentuado no juízo inicial de admissibilidade, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como na espécie.



    Quanto à suscitada ilegalidade na fixação da pena-base, observa-se que a alegação se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa: 
 
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    No tocante à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o regime prisional fechado “em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu, circunstância que denotam uma personalidade desvirtuada, voltada à criminalidade.” (Doc. 13, fl. 9)



    Realmente, a reincidência do recorrente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Por fim, destaco o seguinte trecho do acórdão impugnado, ao manter a condenação do recorrente pela prática do crime de receptação: 



    Em sede de interrogatório, o apelante negou a prática do crime. Estava passando e foi abordado pelos policiais. Nada de ilícito foi encontrado com o réu, mas os policiais disseram para que esperasse. O mesmo policial disse que soltaria o réu no dia seguinte se ele lhe entregasse uma arma e caso narrasse isto para a autoridade policial lhe imputaria a posse de substâncias entorpecentes. 



    A versão do acusado restou isolada diante do robusto conjunto probatório constante dos autos. 



    A testemunha Ivan Ribeiro Miranda Santos, policial militar, relatou que o veículo havia sido irradiado no COPOM como produto de furto em Guarulhos. Estava no Itaim Paulista, sua área de patrulhamento. Deparou-se com o veículo, ele era conduzido pelo réu. Efetuou a abordagem. O réu confessou que o veículo era produto de furto e que estaria levando para Guel, que fica nas imediações. Havia um módulo de ignição no veículo. O miolo estava estourado. O réu disse que não havia furtado o veículo, apenas o conduziria até Guel, para tanto iria ganhar R$200,00 (duzentos reais). 



    O depoimento da testemunha foi ratificado por seu colega de farda, Adriano Bezerra dos Santos, que acrescentou que o carro estava ligado por um módulo, com o miolo estourado. Que havia pessoas na rua quando ocorreu a abordagem e que há outros carros abandonados no local. 



    Os depoimentos dos agentes públicos que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade.



    [...]



    A prova foi suficiente para concluir que o réu realmente se apoderou do veículo, tendo plena ciência da sua origem criminosa. 



    Nesse contexto, a versão do réu não é satisfatória, sendo que da análise da r. sentença e dos fatos, cabe aplicar a teoria da cegueira deliberada (willful blindness doctrine) ou teoria das instruções da avestruz, porque, indubitavelmente, o réu teria se colocado em condições de ignorância proposital a fim de incorrer deliberadamente em erro de tipo, de modo a tentar furtar-se da responsabilidade criminal que deve recair sobre ele. 



    Como bem analisado pelo culto magistrado do Juízo a quo, em sua r. sentença: 



    “(...) O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. (...)” (fls. 224/230). 



    Também não é o caso de se operar a desclassificação para a forma culposa, tendo em vista que o dolo restou demonstrado pelo robusto conjunto probatório. 



    Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, atipicidade da conduta, ou sequer em desclassificação para a modalidade culposa. 



    Nesse contexto, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). A propósito:



     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    No mesmo sentido: ARE 1384674 TPI-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10/11/2022; ARE 1227391 AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 04/11/2020; ARE 1135535 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10/12/2018; ARE 777117 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03/02/2014. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente